Tribunal: TJDFT
Processo: 0728145-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728145-87.2022.8.07.0000 Agravante(s) Margarete Maria Thome Agravado(s) Gecivaldo Sousa Ramos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Margarete Maria Thome contra pronunciamento exarado pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 129437821 do processo de referência), em cumprimento de sentença, processo n. 0007203-33.2017.8.07.0006, movido pela agravante em desfavor de Gecivaldo Sousa Ramos, com o seguinte teor: (...) Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão ID no 107950055, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Ademais, nos termos do que preconiza a melhor doutrina, "tal medida é atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando for utilizada fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas" (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Vol. pag. 316). Frise-se, por oportuno, que o acolhimento do pedido como embargos de declaração não ensejaria modificação da decisão, considerando que não podem ser acolhidos embargos declaratórios que traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que foi decidido. Nesse panorama, inexiste qualquer vício na decisão objurgada, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 38606257), a agravante alega que a decisão agravada teria limitado “o valor da pensão alimentícia a 57 parcelas, levando em consideração a alta médica hospitalar, e não a convalescença, conforme preconiza o art 950 do Código Civil”. Argumenta que tanto a sentença quanto o acórdão que julgou as apelações interpostas pelas partes teria determinado que a pensão alimentícia deveria ser paga até o final da convalescença da autora e não somente até sua alta hospitalar, como feito pelo julgador primário. Sustenta ter havido ofensa à coisa julgada, matéria que poderia ser arguida a qualquer tempo, por simples petição acostada aos autos, e ser reconhecida de ofício pelo Juiz, pois teria constado expressamente do acórdão o entendimento no sentido de não se limitar o termo final do pagamento da pensão à alta médica, mas sim ao final da convalescença. Afirma dever ser declarada a nulidade da decisão na parte em que limitou “em 57 (cinquenta e sete) parcelas, posto que o fim da convalescença da autora ainda não ocorreu, se fazendo necessário o acréscimo do valor estabelecido aos cálculos finais, até a presente data”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de possibilitar a continuidade da cobrança da pensão alimentícia até que haja a convalescença da Autora”, sob o argumento de que a manutenção da decisão como proferida pode lhe causar grandes danos. Ao final, requer: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa, uma vez que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; b) Seja conferido ao presente agravo efeito suspensivo para, desde logo, suspender a decisão atacada e fixar a pensão alimentícia até a convalescença da Autora, devendo a execução recair além das 57 parcelas, que se refere ao pagamento atrasado, permitindo-se a continuidade das cobranças até que haja a alta médica em definitivo; c) Por fim, dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, de modo que seja determinado o desconto em folha da pensão alimentícia, tanto das parcelas atrasadas, quanto às parcelas devidas até a convalescença da autora, o que ainda não ocorreu. Sem preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id 22680060 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que o pronunciamento judicial fustigado, promanado do i. juízo de origem, consistente em “nada a prover” quanto ao pedido de reconsideração da decisão ID no 107950055 do processo de referência formulado pela agravante, constitui ato sem cunho decisório. Conforme se verifica, o pronunciamento judicial atacado (Id 129437821 do processo de referência) apreciou a petição apresentada pela exequente (Id 123212953 do processo de referência) com pedido de pesquisa perante o SisbaJud na modalidade de repetição programada pelo prazo de 30 (trinta) dias, deferindo-o, bem como entendeu como pedido de reconsideração a impugnação constante do petitório relativa à limitação da pensão alimentícia a 57 (cinquenta e sete) parcelas, adotando o seguinte entendimento no ponto: Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão ID no 107950055, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Ademais, nos termos do que preconiza a melhor doutrina, "tal medida é atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando for utilizada fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas" (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Vol. pag. 316). Frise-se, por oportuno, que o acolhimento do pedido como embargos de declaração não ensejaria modificação da decisão, considerando que não podem ser acolhidos embargos declaratórios que traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que foi decidido. Nesse panorama, inexiste qualquer vício na decisão objurgada, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Verifico, assim, se tratar de mero pronunciamento de impulso processual no ponto, tendo sido esclarecido que nada havia a ser provido, por não ser cabível pedido de reconsideração como formulado, tampouco seria caso de receber o pedido como embargos de declaração, que não ostenta em si conteúdo decisório, pois nenhuma deliberação houve com potencial de causar à parte prejuízo pessoal ou processual. Ademais, a agravante nem mesmo ataca este fundamento do pronunciamento judicial fustigado, em verdade, limitando-se a atacar a decisão anteriormente proferida (Id 107950055 do processo de referência), de 11/2021, que determinou a limitação da pensão alimentícia a 57 (cinquenta e sete) parcelas. A autora/agravante está representada processualmente pela Defensoria Pública. Expresso no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Certo o cabimento do recurso, deveria ter o patrono processual da autora/agravante manejado desde logo o recurso e não apresentado petição com alegação de ofensa à coisa julgada após já ter peticionado por diversas vezes nos autos sem nada alegar nesse sentido. Ressalto que o ato judicial com conteúdo decisório foi exarado em 9/11/2021 (Id 107950055 do processo de referência), tendo havido concordância tácita da parte, pois peticionou nos autos em 17/11/2021 cumprindo a determinação de informar os dados bancários para recebimento do benefício (Id 108780477 do processo de referência), bem como manifestou-se em 25/2/2022 (Id 116478523 do processo de referência) informando que “percebeu referente ao mês de fevereiro do corrente ano a primeira parcela de 57 parcelas da pensão alimentícia, equivalente a 70% do salário mínimo”, em nenhum desses momentos alegando a tese de ofensa à coisa julgada pela limitação em 57 (cinquenta e sete) parcelas. Por essa razão, o i. juízo a quo exarou o despacho de nada a prover. Assevero não ter ocorrido suspensão ou interrupção da contagem do prazo recursal de quinze dias úteis desde a prolação da decisão de Id 107950055 do processo de referência. A Defensoria Pública registrou ciência do ato em 16/11/2021, conforme informação constante da aba “expedientes” do processo de referência, portanto, a impugnação a este ato neste agravo de instrumento, protocolado em 25/8/2022, encontra-se preclusa. Operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de agravo de instrumento, quando cabível, é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC, mesmo em se considerando o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública. Portanto, no pronunciamento judicial apontado pela agravante como atacado pelo agravo de instrumento, nenhuma deliberação houve e, naquilo que foi considerado em dito ato judicial, a recorrente não cuidou de impugnar especificamente perante o i. juízo a quo, a fim de obter manifestação com conteúdo decisório sobre a alegação de ofensa à coisa julgada. Frise-se que, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC, com base na qual os atos judiciais são definidos a partir dos conteúdos, verifico o pronunciamento emanado do juízo consistente em “nada a prover” não ostentar conteúdo decisório. O magistrado se limitou a dizer decidida a questão no ato anterior. Por se tratar de despacho, inviável o ataque por esta via recursal, porque não se subsome à previsão do art. 1.015, caput, do CPC - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: O processamento do recurso interposto para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é razoável, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Ainda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse, incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando “a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Verifico, no caso, não ser admissível o presente agravo de instrumento pela ocorrência da preclusão, tanto temporal quanto lógica, bem como por ser incabível o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial “nada a prover” pela falta de conteúdo decisório. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora